Tribunal: TJPA
Processo: 0033900-60.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033900-60.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA BANCO BMC SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0033900-60.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO:
MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA - OAB/PA nº 10.219.

ADVOGADO:
HIRAN LEÃO DUARTE - OAB/CE nº 10.422.

ADVOGADO:
ELIETE SANTANA MATOS - OAB/CE nº 10.423.

AGRAVADO:
MARIA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS.

ADVOGADO:
WAGNER AUGUSTO BUSS – OAB/MT nº 12.628-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE DO STJ. CONTESTAÇÃO QUE ALEGOU MATÉRIAS CONCERNENTES A REVISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MENSAL CONTRATUAL INFERIOR A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E SERVIÇOS DE CORRESPONDENTES NÃO BANCÁRIOS. EXIGÊNCIA ABUSIVA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE QUEM OS PRESTOU OU DE SUA NECESSIDADE. PREVISÃO GENÉRICA DE ENCARGOS SEM INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO FATO GERADOR. AFASTAMENTO DA COBRANÇA. ENCARGOS PREVISTOS PARA INCIDIR NO PERÍODO DE NORMALIDADE. AFASTAMENTO DA MORA QUE PREJUDICA, INEVITAVELMENTE, A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo de interno em apelação cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada de fls. ID 5069483 – Pá. 01/09, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0033900-60.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO:
MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA - OAB/PA nº 10.219.

ADVOGADO:
HIRAN LEÃO DUARTE - OAB/CE nº 10.422.

ADVOGADO:
ELIETE SANTANA MATOS - OAB/CE nº 10.423.

AGRAVADO:
MARIA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS.

ADVOGADO:
WAGNER AUGUSTO BUSS – OAB/MT nº 12.628-B.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
que move em desfavor de
MARIA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator, que
conheceu e deu provimento
ao recurso de apelação interposto pela Ré, tendo declarado abusiva a cobrança dos encargos de “pagamento de serviços de terceiros” e “serviços de correspondentes não bancários”, bem como afastado a mora do consumidor e determinado a repetição simples dos valores concernentes. Ao final, por via de consequência, julguei
improcedente
o pedido de busca e apreensão, imputando ao Autor os ônus de sucumbência, devendo ele arcar com custas e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas
razões

(fls. ID 5251394 - Pág. 01/13),
o Recorrente aduz acerca da inviabilidade de alegação de matéria revisional de contrato em sede de ação de busca e apreensão. Ademais, aduz pela legalidade dos juros remuneratórios incidentes no contrato, bem como de que o ajuizamento ou a discussão acerca da revisão contratual não implica em prejuízo à ação de busca e apreensão. Outrossim, sustenta que o reconhecimento dos encargos abusivos pelo Relator tem relação com o período de inadimplência contratual, pelo que são insuficientes para afastar a mora do consumidor. Por fim, alega a regularidade na cobrança da comissão de permanência, legalidade da capitalização dos juros e inexistência de valores a serem restituídos ao consumidor.

Mesmo tendo sido devidamente intimada, a Agravada
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 10 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE DO STJ. CONTESTAÇÃO QUE ALEGOU MATÉRIAS CONCERNENTES A REVISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MENSAL CONTRATUAL INFERIOR A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS. POSSIBILIDADE.
COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E SERVIÇOS DE CORRESPONDENTES NÃO BANCÁRIOS. EXIGÊNCIA ABUSIVA NO CASO CONCRETO
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE QUEM OS PRESTOU OU DE SUA NECESSIDADE. PREVISÃO GENÉRICA DE ENCARGOS SEM INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO FATO GERADOR. AFASTAMENTO DA COBRANÇA.
ENCARGOS PREVISTOS PARA INCIDIR NO PERÍODO DE NORMALIDADE
. AFASTAMENTO DA MORA QUE PREJUDICA, INEVITAVELMENTE, A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, consigno que a controvérsia dos autos diz respeito a possibilidade ou não da matéria concernente a revisão contratual poder ser deduzida como meio de defesa e, por via de consequência, repercutir no julgamento da ação de busca e apreensão, bem como se houve ou não ilegalidade / irregularidade em taxas / encargos contratuais previstos para incidir no período de
normalidade
do contrato (quando o consumidor não está em mora), eis que somente neste caso há descaracterização da mora (STJ - REsp 1061530 / RS – Recurso Repetitivo – Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - S2 - SEGUNDA SEÇÃO, publicado no DJe em 10/03/2009).

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“
Ab initio,
consigno que o C. STJ já assentou a possibilidade do devedor discutir a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa apresentada em ação de busca e apreensão, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando
ser "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão
" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222).

(STJ - AgRg no REsp 1573729 / SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, publicado no DJe em 01/03/2016)

Pois bem. Sobre a capitalização dos juros, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado quanto a aplicabilidade da medida provisória nº 2.170-36/2001 aos contratos firmados com as instituições financeiras, conforme preconiza a sua súmula nº 539: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”

No caso em particular,
verifico a existência de previsão expressa

acerca da possibilidade da capitalização dos juros,
bem como de que o contrato de financiamento foi celebrado no mês de maio/2009, ou seja, em data posterior a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000.

Por conseguinte, destaco recente precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca do anatocismo (AgRg no AREsp 429029 / PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, publicado no DJe em 18/04/2016), sedimentando o entendimento no âmbito da Segunda Seção do Tribunal da Cidadania – que trata especificamente sobre matéria de direito privado -, onde o Digníssimo Relator consignou o seguinte: “
A existência de uma norma permissiva, portanto, é requisito necessário e imprescindível para a cobrança do encargo, porém não suficiente/bastante,
haja vista estar sempre atrelado ao expresso ajuste entre as partes contratantes, principalmente em virtude dos princípios da liberdade de contratar, da boa-fé e da adequada informação
”

Complementando, assim destacou o Min. Marco Buzzi:

“Não é demais anotar, também, que
o conceito que se tem sobre o que seja considerado ‘expressa pactuação’ foi novamente redimensionado
. No bojo do REsp n. 973.827/RS, representativo da controvérsia, Relatora para o acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012,
afirmou-se que ‘a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a

cobrança da taxa efetiva anual contratada’
...

Pois bem, após o panorama traçado,
é inegável que a capitalização,
seja em periodicidade anual
ou
ainda com incidência inferior à ânua
- cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -,
não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral,
assim acordado
, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

De fato,
sendo pacífico o entendimento de que a capitalização inferior à anual depende de pactuação,
outra não pode ser a conclusão em relação àquela em periodicidade ânua
, sob pena de ser a única modalidade (periodicidade) do encargo a incidir de maneira automática no sistema financeiro, embora inexistente qualquer determinação legal nesse sentido, pois o artigo 591 do Código Civil apenas permite a capitalização anual e não determina a sua incidência automaticamente”

Com efeito, verifico que ao tempo da perfectibilização do ajuste contratual entre os litigantes, já vigoravam as disposições da MP nº 2.170-36, bem como de que as provas dos autos permitem inferir que

o pacto fez previsão expressa acerca da capitalização dos juros
,
pois às
fls.

13,
é possível observar a previsão de taxa efetiva anual de juros (22,83%) superior ao duodécuplo da mensal (1,73%). Logo, deve permanecer inalterado o entendimento sufragado pelo juiz de base,
no tocante a possibilidade de
capitalização dos juros.

Nesse diapasão, assim vem se manifestando a mais recente jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. LEGALIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA. 1% AO MÊS. DECISÃO MANTIDA.

3. "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (REsp n. 973827/RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012 DJe 24/9/2012).
Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973
).

(AgRg no AREsp 586987 / RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, publicado no DJe 30/05/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

2.

A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que:
(a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

(AgRg no AREsp 798151 / MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 27/05/2016)

No tocante aos juros remuneratórios, verifico que às
fls. 13
consta a informação de que a taxa mensal de juros cobrada pelo Apelado correspondeu ao importe de 1,73% a.m. Isto posto, considerando que o contrato foi firmado no mês de maio/2009, bem como se tratou de financiamento de veículo, verifico que consoante os dados divulgados pelo Banco Central do Brasil – BACEN (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consu
ltarvalores/consultarValoresSeries. do?method=consultarValores
), a
taxa
média
mensal cobrada para operações desta natureza era de 2,15% a.m.

Dessarte, é patente a constatação de que a taxa mensal de juros remuneratórios prevista no contrato
foi inferior
a àquela aferida pelo BACEN, razão por que
neste particular
não houve abusividade ou onerosidade excessiva do consumidor. Vale dizer, ainda, que o C. STJ possui entendimento tranquilo no sentido de que a revisão da taxa contratual dos juros não pode ser feita a partir da simples aferição de superioridade da taxa contratual comparada com a taxa média de mercado, pois, para tanto,
faz-se imprescindível a ocorrência de uma desvantagem exagerada,
o que no caso, claramente, não ocorreu
. Neste sentido, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICÁVEL LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. JUROS DE MORA. PERCENTUAL CONTRATADO EM 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado
não induz, por si só, à conclusão de tratar-se de cobrança abusiva
.
Precedentes. Assim, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

(STJ - AgRg no AREsp 591826 / RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 17/03/2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

I

- JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM

A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores

a

12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão

das

taxas

de

juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (
capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
- art. 51, §1º, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(STJ - REsp 1061530 / RS - S2 - SEGUNDA SEÇÃO -, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/03/2009)

“A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

(STJ - REsp 1061530 / RS - S2 - SEGUNDA SEÇÃO -, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/03/2009)

Por sua vez, verifico que o Recorrente se insurgiu contra a cobrança de tributos inerentes a própria contratação bancária. No caso em vertente, às fls. 14, verifico que foi cobrado do consumidor, a este título, o valor de R$-676,21 (seiscentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos). Sobre esta cobrança, consigno que o C. STJ já proferiu entendimento no sentido de ser lícita a exigência de tributos do consumidor pela contratação de operações bancárias (contratação de financiamento). Neste sentido, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.
MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF).
POSSIBILIDADE.

8.
É lícito
aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

(STJ - REsp 1251331 / RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, publicado no DJe em 24/10/2013)

Avançando, constato que a Apelante também se insurgiu contra a cobrança de encargos relativos a “pagamentos de serviços de terceiros” e “serviços de correspondentes não bancários”. Sobre o assunto, vale dizer que o C. STJ já proferiu entendimento acerca da validade de tais cobranças,
desde que tenha havido a devida especificação do serviço a ser prestado

(STJ - REsp 1578553 / SP, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 06/12/2018).

No caso em vertente, compulsando detidamente o contrato de financiamento de fls. 13/16, constato a
ausência
de demonstração dos serviços prestados, de quem os prestou e a sua necessidade para a contratação em análise. Foi feita apenas uma previsão genérica de incidência de encargos concernentes a “pagamentos de serviços de terceiros” e “serviços de correspondentes não bancários”, não havendo, assim, qualquer indicação do fato gerador de tais encargos. Isto posto, não resta outra via senão a de reconhecer a abusividade de tais cobranças. Neste sentido, confira-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISIONAL. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. ESTIPULAÇÃO GENÉRICA. CARÁTER ABUSIVO RECONHECIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Tribunal de origem, com fundamento no acervo probatório dos autos, reconheceu o
caráter abusivo da cobrança da tarifa relativa a serviços de terceiros em razão da
falta de demonstração dos serviços prestados, de quem os prestou e da necessidade destes serviços para a realização do contrato de financiamento.

(STJ - AgRg no AREsp 816270 / PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 14/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO.
ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A cobrança desse serviço apresenta-se ilegal, no caso, pois o contrato não indica, de modo especifico, a causa, o fato gerador desse título
.
Há apenas a menção genérica ao termo “Serviços de Terceiros” (fl. 62)
. Desse modo, percebe-se que essa exigência tem o efeito de transferir à parte hipossuficiente da relação contratual as despesas administrativas inerentes à própria atividade da instituição financeira.

2.
A ausência desse detalhamento fere o dever de transparência previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Assim, restou acertada a sentença, inclusive em determinar a devolução do pagamento indevido, na forma simples, pois ausente a má-fé do banco, já que somente na sentença foi reconhecida a abusividade da clausula contratual.

(TJPA - AP 0005189-41.2013.8.14.0097, Relator Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, publicado no DJe em 20/03/2018)

Com efeito, chamo atenção para o fato de que os encargos: “pagamentos de serviços de terceiros” e “serviços de correspondentes não bancários”, se tratam de “taxas” que são cobradas logo no início da contratação do financiamento. Em outras linhas, eles incidem antes mesmo do consumidor vir a entrar em estado de mora. Logo, inequivocamente, pode-se concluir que referidos encargos incidem ainda no período de
normalidade
do contrato. Feitas esta premissa, importante se faz asseverar o seguinte entendimento do C. STJ:

“Porém, deve-se deixar claro que
é o eventual abuso na exigência dos chamados “encargos da normalidade”
– notadamente nos juros remuneratórios e na capitalização de juros –
que deve ser levado em conta para tal análise
, conforme definido no precedente EDcl no AgRg no REsp 842.973/RS, 3ª Turma, Rel. originário Min. Humberto Gomes de Barros, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 21.08.2008...

(omissis)

Os encargos abusivos que possuem potencial para descaracterizar a mora
são, portanto, aqueles relativos ao chamado “período da normalidade”
, ou seja,
aqueles encargos que naturalmente incidem antes mesmo de configurada a mora...

(omissis)

Logo, os seguintes enunciados representam a jurisprudência consolidada na 2ª Seção quanto ao tema:

I.
Afasta
a caracterização da mora:

(i)
a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual.

I. Não afasta a caracterização da mora:

(i) o simples ajuizamento de ação revisional;

(ii) a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação.”
(
grifei
)

(REsp 1061530 / RS - julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos
- , Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, S2 -

SEGUNDA SEÇÃO, publicado no DJe em 10/03/2009)

Isto posto, conclui-se, seguramente, que em razão da particular cobrança
abusiva
dos encargos “pagamentos de serviços de terceiros” e “serviços de correspondentes não bancários” – os quais incidem no período de normalidade contratual – é suficiente para
AFASTAR a mora
do consumidor no caso em tela. Logo,
há repercussão prejudicial e inevitável na presente ação de busca e apreensão
, pois esta tem como um de seus pressupostos a própria comprovação do estado de mora do devedor. Neste sentido, confira-se o seguinte precedente:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA EAPREENSÃO – REVISÃO DO CONTRATO
– TARIFA DE CADASTRO – GRANDE DISCREPÂNCIA COM O VALOR MÉDIO DE MERCADO –
TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – ILEGALIDADE–
REVISÃO DE ENCARGOS DEVIDOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO
–
MORA AFASTADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

2. Em relação à cobrança de Serviços de Terceiros, o Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1578553/SP e REsp n. 1.578.526/SP, ambos com efeito repetitivo, portanto de observância obrigatória, no sentido de abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, como no caso dos autos.

3. Assim, tendo em vista que houve revisão de encargos incidentes sobre o período de normalidade do contrato está descaracterizada a mora, nos termos REsp 1061530/RS, também de efeitos repetitivo.

4.
Descaracterizada a mora pela parcial procedência da revisional apresentada pelo réu quanto a encargos cobrados no período de normalidade
,
improcedente a busca e apreensão.

(TJMS - AC 0815313-04.2013.812.0001, Relator Des. SIDENI SONCINI PIMENTEL, publicado no DJe em 04/10/2019)
”

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao presente Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 5069483 - Pág. 01/09.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/02/2022